Tribunal: TJES
Processo: 5006389-33.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006389-33.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VALDEMI EPONINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC). DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO QUE EXCEDER O VALOR CREDITADO. CANCELAMENTO DO CARTÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Banco Pan S. A. contra sentença que, em ação de reparação de danos ajuizada por Valdemi Eponino dos Santos, (I) declarou a quitação do montante de R$ 1.166,00 creditado ao autor, com extinção do débito referente ao contrato n. 755438814-5 e cancelamento do cartão de crédito consignado; (II) condenou o réu a restituir, de forma simples, os valores descontados que superarem o crédito depositado, com atualização e juros na forma fixada; (III) fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00; e (IV) rejeitou a repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) alegadamente não compreendida pelo consumidor; (II) estabelecer a licitude dos descontos mensais sobre benefício assistencial (BPC); (III) determinar a existência de dano moral; (IV) fixar a forma de devolução dos valores descontados; e (V) verificar a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Aplica-se o CDC à relação, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (CDC, art. 14).

A modalidade RMC é complexa e mais onerosa que o empréstimo consignado tradicional; exige informação clara, precisa e ostensiva sobre funcionamento, encargos e consequências (CDC, art. 6º, III).

O banco não comprova ter prestado informação adequada e suficiente, sendo insuficiente a mera adesão digital com biometria e dossiê de geolocalização para demonstrar consentimento válido.

A vinculação do crédito à RMC sem esclarecimento caracteriza prática abusiva por aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 39, IV).

A solução de considerar quitado o valor efetivamente creditado (R$ 1.166,00), com extinção do contrato e restituição simples do que exceder esse montante, evita enriquecimento sem causa e recompõe o equilíbrio contratual.

Descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar (BPC) geram dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento, sendo adequado o quantum de R$ 3.000,00, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Mantida a distribuição da sucumbência ante o decaimento mínimo do autor (CPC, art. 86, parágrafo único).

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem informação clara e suficiente configura vício de consentimento e prática abusiva.

A apresentação de adesão eletrônica e biometria, desacompanhada de prova de efetivo esclarecimento, não comprova consentimento válido para RMC.

Descontos indevidos em benefício assistencial (BPC) ensejam dano moral presumido.

Os valores descontados que excederem o montante efetivamente creditado ao consumidor devem ser restituídos de forma simples, mantendo-se a quitação do crédito recebido e o cancelamento do cartão.

Desprovido o recurso do fornecedor, majora-se a verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 6º, III, e 39, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC n. 5000764-88.2022.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 25-08-2025 (com referência ao STJ, EAREsp n. 600.663/RS). TJES, AC n. 5009312-43.2024.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz
de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, publ. 12-05-2025 (com referência ao STJ, EREsp n. 1.413.542/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5006389-33.2024.8.08.0047
.

APELANTE: BANCO PAN S. A.

APELADO: VALDEMI EPONINO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

T
rata-se de apelação cível interposta p
elo
B
anco
P
an
S. A. contra a
respeitável
sentença de
id
14374243, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por V
aldemi Eponino dos Santos
na ação de origem.

A controvérsia central do recurso reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado n. 755438814-5, cuja contratação o apelado alega desconhecer, e na consequente licitude dos descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário, bem como na existência de danos morais e na forma de devolução dos valores descontados, e à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira
a
pelante pelos danos decorrentes.

Na origem, o
a
pelado narrou ser beneficiário de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que, ao verificar seu extrato, constatou descontos mensais em favor do
b
anco
r
éu, decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado (n 755438814-5), na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC). Alegou jamais ter contratado conscientemente tal serviço, tampouco ter recebido o cartão físico ou faturas, sustentando ter sido induzido a erro. Postulou, assim, a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua decisão, o juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito
do autor
, declarando a quitação do débito de R$ 1.166,00 (mil, cento e sessenta e seis reais), valor efetivamente creditado na conta do autor, com a consequente extinção do contrato e cancelamento do cartão
e c
ondenou o banco a restituir, de forma simples, os valores descontados que ultrapassaram o montante creditado, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

De início, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o que implica o dever de reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

O apelante defende a legitimidade da contratação, amparando-se na existência de um termo de adesão eletrônico, firmado por meio de biometria facial, e na comprovação da transferência do valor do saque para a conta bancária de titularidade do apelado. De fato, a documentação acostada aos autos (ids 14374012 e 14374013) demonstra que a quantia de R$ 1.166,00 foi creditada na conta do consumidor, e o dossiê de contratação exibe registros de geolocalização, endereço de IP e a “selfie” do contratante.

Contudo, a questão central ultrapassa a mera verificação da identidade do contratante. O cerne do litígio reside na qualidade do consentimento e no cumprimento, pelo fornecedor, do seu dever de informação. A modalidade de “cartão de crédito com reserva de margem consignável” é notória por sua complexidade e onerosidade, diferenciando-se substancialmente do empréstimo consignado tradicional, cujas parcelas são fixas e o prazo de quitação é predefinido. Na sistemática do RMC, os descontos mensais correspondem, muitas vezes, apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que resulta na rolagem do saldo devedor com a incidência de elevadas taxas de juros rotativos, tornando a dívida praticamente impagável e perpetuando o vínculo contratual por tempo indeterminado.

Diante da manifesta desvantagem dessa modalidade contratual para o consumidor, o dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assume especial relevo. É imprescindível que a instituição financeira demonstre ter prestado ao consumidor todas as informações essenciais sobre o produto, de forma clara, precisa e ostensiva, permitindo-lhe uma escolha consciente e refletida. Tal dever é ainda mais acentuado quando se trata de consumidor hipervulnerável, como é o caso do apelado, que, conforme alegado na petição inicial, é pessoa de pouca instrução e aufere benefício assistencial de valor mínimo para sua subsistência.

No caso, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar que forneceu ao apelado os esclarecimentos necessários sobre as particularidades do contrato de RMC. A simples apresentação dos termos de adesão em formato digital, ainda que com aceite biométrico, é insuficiente para comprovar o efetivo entendimento do consumidor sobre a natureza e as consequências do negócio jurídico que estava celebrando. A prática de vincular a liberação de crédito, que o consumidor geralmente busca na modalidade de empréstimo consignado, a um produto distinto e mais oneroso, sem o devido esclarecimento, configura nítida prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda ao fornecedor “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

Foi precisamente essa a conclusão do magistrado de primeiro grau, que, com acerto, reconheceu o vício na manifestação de vontade e a abusividade da conduta do banco. A solução adotada na respeitável sentença, considerar o valor recebido pelo consumidor como um empréstimo consignado e declarar a quitação do débito com os valores já descontados de seu benefício, mostra-se equânime, pois, ao mesmo tempo em que rechaça a prática abusiva, impede o enriquecimento sem causa do consumidor, que efetivamente se beneficiou do montante creditado em sua conta.

No que
diz respeito
aos danos morais, a irresignação do
a
pelante igualmente não merece prosperar. A imposição de descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário do
a
pelado, não pode ser considerada mero aborrecimento cotidiano. Tal conduta atinge diretamente a dignidade do consumidor, privando-o de parte de seus parcos recursos e gerando-lhe angústia, preocupação e desequilíbrio financeiro. O dano, em tais circunstâncias, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato da violação.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na
respeitável
sentença, afigura-se adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O
quantum
atende à sua dupla função: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor uma sanção pedagógica ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito para a vítima.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem se posicionado no sentido de que tal prática comercial viola os deveres de lealdade, transparência e informação, expressões da boa-fé objetiva que devem nortear as relações consumeristas (art. 6º, III, do CDC). A instituição financeira, ao travestir um empréstimo em contrato de cartão de crédito, impõe ao consumidor uma obrigação excessivamente onerosa, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir a instituição financeira não comprova ter prestado informações claras, corretas e suficientes sobre a real natureza do contrato firmado, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC. A ausência de entrega do cartão físico, aliada aos descontos mensais em benefício previdenciário, sem amortização do saldo devedor, caracteriza dinâmica contratual complexa, incompatível com o perfil da consumidora, presumidamente hipossuficiente e aposentada. Restando demonstrado que a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura-se erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil. Constatada a prática abusiva da instituição financeira, por se prevalecer da vulnerabilidade da consumidora e impor vantagem manifestamente excessiva, em afronta aos arts. 39, IV e V, e 51, IV e XV, do CDC. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples, excetuando-se os valores cobrados após 30/03/2021, os quais devem ser restituídos em dobro, conforme fixado no EARESP 600.663/RS pelo STJ. O valor de R$ 1.056,00, efetivamente depositado na conta da autora, deve ser compensado do montante a ser restituído. O abalo psicológico e o sentimento de impotência experimentados pela consumidora diante da dívida contínua e da necessidade de ajuizamento da ação justificam a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00, nos termos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza sua anulação. A prática de descontos mensais sem amortização do saldo devedor, com ausência de entrega do cartão e sem ciência inequívoca da consumidora, caracteriza prática abusiva e impõe a restituição dos valores descontados. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro apenas quanto aos valores cobrados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do EARESP 600.663/RS do STJ. O dano moral decorrente da contratação viciada e dos descontos indevidos é indenizável, sendo suficiente o valor de R$ 3.000,00 para reparar o prejuízo extrapatrimonial. [...] (AC 5000764-88.2022.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Publ. 25-08-2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. NULIDADE. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. [...] III. Razões de decidir 3. Comprovada a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), sem esclarecimento suficiente quanto à natureza do negócio, sua sistemática de funcionamento, encargos incidentes e prazo para quitação, caracteriza-se a violação ao dever de informação previsto no CDC. 4. A prática configura desvirtuamento contratual e impõe ao consumidor ônus excessivo, com consequente nulidade do pacto, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 5. Diante da conduta abusiva e da natureza alimentar do benefício atingido pelos descontos, é cabível a indenização por danos morais. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano. 6. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação dos efeitos conforme fixado no ERESP 1.413.542/RS: Simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para modular a forma de restituição do indébito. Mantida, no mais, a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando ausente informação clara ao consumidor acerca da natureza do serviço, encargos, prazos e forma de amortização da dívida. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação temporal estabelecida pelo STJ: Forma simples até 29/03/2021 e forma dobrada a partir de 30/03/2021. 3. A contratação abusiva de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, sem esclarecimento ao consumidor, enseja indenização por danos morais. [...] (AC 5009312-43.2024.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, Publ. 12-05-2025)

Finalmente, no que concerne aos encargos de sucumbência, a respeitável sentença condenou o réu ao pagamento integral das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por entender que o autor decaiu de parte mínima do pedido. De fato, o pedido principal de cessação dos descontos e de compensação por danos morais foi acolhido, tendo o autor sucumbido apenas quanto à restituição em dobro, o que atrai a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Portanto, a distribuição da sucumbência foi correta.

Em face da manutenção da respeitável sentença e do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em consequência, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez